Tribunal: CARF
Processo: 11080.929344/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.929344/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.904 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
DANAPREV - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO. RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o recolhimento em duplicidade do imposto retido na fonte,
cabível a sua utilização na compensação de seus débitos indicados na DCOMP,
cabendo à unidade de origem a verificação de ainda estar disponível para uso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito de R$76.473,19 e homologar as compensações realizadas até o
limite do valor reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 16-58.325 proferido pela 2a Turma da DRJ/SPO em sessão de 29 de maio de
2014.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.929344/2009-12
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.929344/2009-12

Trata o presente processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP no
01990.57129.101007.1.3.04-9810), transmitida em 10/10/2007, por meio da
qual o contribuinte acima identificado pretende utilizar direito creditório que
acredita possuir, com débito de tributo federal. O suposto crédito é decorrente
de Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF (código 0561) do período de
apuração de 13/08/2005.
Despacho Decisório (fl. 07) da Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre
(DRF PORTO ALEGRE) não homologou a compensação declarada em virtude
da inexistência de crédito, sob a seguinte fundamentação:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados pra quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”
Cientificado do despacho decisório por via postal em 20/10/2009, o
contribuinte apresentou, em 18/11/2009, manifestação de inconformidade (fls.
02 a 05), alegando, basicamente, que:
- trata-se de Pedido de Compensação envolvendo crédito no valor original de
R$ 76.473,19, decorrente de pagamento em duplicidade de IRRF —
Rendimentos do Trabalho Assalariado relativo ao recolhimento efetuado
mediante DARF no valor de R$ 76.473,19;
- sendo entidade fechada de previdência complementar, pagou beneficio de
pagamento mensal aos participantes assistidos dia 08 de agosto de 2005 cujo
valor bruto foi de R$ 328.310,55, calculando sobre o beneficio, recolheu o
tributo no valor de R$ 76.473,19, porém, por um equivoco, recolheu dois Darfs,
um em 10/08/2005 e outro em 17/08/2005;
- ciente de que havia efetuado em duplicidade o recolhimento no montante de
R$ 76.473,19, transmitiu o PER/DCOMP objeto desta Manifestação de
Inconformidade;
- o PERD/DCOMP em questão foi utilizado para compensar o crédito que
possuía, liquidando parte do débito do IRRF no código 0561 referente ao
período de apuração Setembro de 2007;
- ao receber o Despacho Decisório ora atacado e verificar que a DCTF de
Agosto de 2005, apresentava de fato um erro, qual seja, a abertura do crédito
na DCTF no valor de R$ 76.473,19, a Requerente providenciou a sua imediata
retificação de forma a demonstrar claramente o pagamento a maior que se
comprova com o recibo de entrega da DCTF Retificadora transmitida em
12/11/2009;
- no processo administrativo, aplicam-se diversos princípios expressamente
previstos em diferentes partes do texto constitucional, além de outros implícitos
ou decorrentes daqueles, destacando-se o principio da busca pela verdade
material;
- o direito do crédito pleiteado pode ser verificado através da simples análise
dos documentos apresentados, que consequentemente, comprovam a existência
liquida e certa do crédito utilizado na PER/DCOMP não homologada;
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.929344/2009-12

- desta forma, restou evidente que o crédito pleiteado é legitimo e não pode ser
refutado em razão de um equivoco, que constava na DCTF de agosto de 2005.
Voto
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06/03/1972. Assim sendo,
dela toma-se conhecimento.
O Despacho Decisório aponta como causa da não homologação o fato de que,
ainda que tenha sido localizado pagamento ao qual se amolda aquele apontado
na DCOMP como origem do crédito, o valor correspondente já teria sido
utilizado para a extinção anterior de outro débito. Isso equivale a dizer que o
valor do DARF foi integralmente consumido na extinção, por pagamento, de
débito regularmente registrado nos arquivos da Receita Federal, motivo pelo
qual não há saldo disponível para suportar uma nova extinção a realizar-se,
desta vez, por meio de compensação.
A requerente alega que entregou a DCTF relativa ao período de agosto/2005
com erro; e que providenciou a sua imediata retificação de forma a demonstrar
o pagamento a maior.
É certo que a contribuinte pode retificar as declarações prestadas ao Fisco,
inclusive para reduzir valores de débitos. No entanto, uma vez que a
administração tributária tenha iniciado procedimento fiscal para verificar as
obrigações tributárias referentes a determinado período e tributo, não mais se
pode falar em espontaneidade na entrega de retificadora.
No caso, a contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 20/10/2009 e
a retificadora da DCTF foi apresentada em 12/11/2009.
Dessa forma, uma vez que a administração tributária emite decisão com base
em declaração regularmente entregue, não é lícito que a contribuinte
simplesmente retifique a informação que levou àquela decisão e pretenda que
seja a nova informação aceita sem passar pelo crivo do agente fiscal.
Sendo assim, deveria a contribuinte ter apresentado sua manifestação de
inconformidade acompanhada de elementos probatórios que permitissem à
autoridade julgadora constatar a efetiva ocorrência do alegado equívoco
cometido na DCTF anterior, nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972.
A documentação adequada para justificar a alteração da DCTF deve ser
composta pela escrituração contábil e/ou fiscal amparada(s) pela respectiva
documentação de suporte, dentre outros documentos pertinentes. A
apresentação da planilha de fls. 22, por si só, não possui o condão de
comprovar o alegado erro, pois desprovida de elementos que lhe deem suporte.
Não tendo feito tal prova, não se pode aceitar a mera retificação da declaração
para fins de apuração do direito creditório em questão, uma vez que apenas
direito creditório líquido e certo é passível de compensação, de acordo com o
artigo 170 do CTN.
Do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.929344/2009-12

ARMANDO FERES SADALLA – Relator
2a Turma – DRJ/SPO
Matrícula Sipe 66.138

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 06 de junho de 2014 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário protocolado em 03 de julho de 2014, no qual, em essência, repete os
argumentos trazidos na impugnação.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos para admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Quando da apresentação da manifestação de inconformidade dirigida ao
indeferimento proferido no Despacho Decisório, a Interessada apresentou, então a DCTF
retificadora, a planilha dos dados dos participantes cuja retenção foi de R$ 76.473,19 e os DARF
dos valores recolhidos, então alegado em duplicidade, no valor de R$ 76.473,19 (Doc.05,
fls.22/23) pago em 10 de agosto de 2005 e outro de mesmo valor pago em 17 de agosto de
2005(Doc.06, fls.24/25).
Estes documentos, entretanto, segundo a decisão recorrida, não detinham a força
probatória necessária para a confirmação do crédito pleiteado. Eis a decisão recorrida:
No caso, a contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 20/10/2009 e
a retificadora da DCTF foi apresentada em 12/11/2009.
Dessa forma, uma vez que a administração tributária emite decisão com base
em declaração regularmente entregue, não é lícito que a contribuinte
simplesmente retifique a informação que levou àquela decisão e pretenda que
seja a nova informação aceita sem passar pelo crivo do agente fiscal.
Sendo assim, deveria a contribuinte ter apresentado sua manifestação de
inconformidade acompanhada de elementos probatórios que permitissem à
autoridade julgadora constatar a efetiva ocorrência do alegado equívoco
cometido na DCTF anterior, nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972.
A documentação adequada para justificar a alteração da DCTF deve ser
composta pela escrituração contábil e/ou fiscal amparada(s) pela respectiva
documentação de suporte, dentre outros documentos pertinentes. A
apresentação da planilha de fls. 22, por si só, não possui o condão de
comprovar o alegado erro, pois desprovida de elementos que lhe deem suporte.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.929344/2009-12

A posição assumida pela DRJ é correta, assim como seria também correta se a
unidade julgadora procedesse à uma diligência, uma vez que, aparentemente, seria o caso de
alegação do Interessado de que “...cometeu equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria
o crédito pretendido e informando a transmissão da correspondente DCTF retificadora com o
intuito de reduzir ou excluir o débito tributário confessado.”, conforme alinhavado no Parecer
Normativo COSIT/RFB de no 2, de 28 de agosto de 2015, do qual trago mais alguns excertos:
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o
interessado
apresentar
manifestação
de
inconformidade
alegando
essencialmente que cometeu equívoco na apresentação da DCTF que
respaldaria o
crédito pretendido
e
informando
a transmissão
da
correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir o débito
tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do despacho decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da
livre convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador
administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes
e que o indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da
DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu
o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois
o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo
administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do indeferimento daquele
crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese
preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em
diligência, nos termos do art.18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas
envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental
para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições
de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de
questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador
então deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi
alocado em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas
da RFB.
Mas, agora, em seu recurso voluntário, a Recorrente trouxe as provas que
entendeu necessárias em face da natureza dos documentos então alertado pela decisão de piso:
escrituração contábil e documentos.
Em Doc.01, após o recurso voluntário, tem-se a planilha PARTICIPANTES
DESLIGADOS – RESGATE, com os dados e retenção de R$ 76.473,19 e parte do Diário Geral
onde se encontram registrados os recolhimentos de R$ 76.473,19 em 10/08/2005 e em
17/08/2005 e cópia dos DARFs e Balancete (doc.07).
Me parece que constatado, sim, o crédito pleiteado, são fortes os indícios da
duplicidade de recolhimento, tudo devidamente contabilizado, já retificado a DCTF e sem
qualquer ressalva neste sentido.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.929344/2009-12

Assim, cabe à unidade de origem certificar-se quanto ao crédito ora reconhecido,
se ainda disponível para compensação neste processo, conforme orientação do Parecer
Normativo 02/2015, supra citado.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso para reconhecer o crédito de R$ 76.473,19 e
homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido..

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital